Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.
2. Fatos relevantes. (i) na origem (ação de recuperação judicial), o e. Juízo a quo indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados pela Caixa Econômica Federal, o que foi mantido em sede de aclaratórios. (ii) a parte autora, por sua vez, interpôs dois agravos de instrumento contra a mesma decisão interlocutória. Com relação ao primeiro recurso, distribuído em 24 de janeiro de 2025 às 16h54, esta Relatoria, em decisão monocrática, não concedeu a medida liminar pleiteada (pedido de efeito suspensivo), pois não evidenciada a alegada probabilidade de provimento do recurso. O segundo recurso foi distribuído na mesma data e protocolado pouco tempo depois, às 17h20, razão pela qual não foi conhecido. (iii) em 30 de janeiro de 2025, o agravante teria pedido desistência do primeiro agravo de instrumento, o que teria sido homologado por esta Relatoria, a determinar o arquivamento dos autos. (iv) contudo, em 18 de fevereiro de 2025, teria sido interposto novo agravo de instrumento contra a mesma decisão anteriormente impugnada e mantida em sede de aclaratórios. Em razão disso, esta Relatoria proferiu decisão de não conhecimento. Ato contínuo, a parte autora interpôs o presente agravo interno, nos moldes do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a retratação da anterior decisão para conhecimento e processamento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inadmissibilidade do agravo de instrumento se dá em razão da ocorrência de violação ao princípio da unicidade recursal/unirrecorribilidade, segundo o qual, para cada decisão a ser impugnada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.
5. Além disso, tal princípio é complementado pelo instituto da preclusão consumativa, o qual prevê a perda da faculdade de praticar um ato processual praticado anteriormente (interposição de recurso), sobretudo quando considerado o seu desfecho negativo (não concessão da medida liminar), sob pena de se chancelar conduta contrária à boa-fé objetiva processual.
6. A concreta situação processual se enquadra nesses impeditivos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. III e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1604589, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 31.08.2022; TJDFT, acórdão 1182252, rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 02.07.2019; TJDFT, acórdão 1334841, rela. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJe 04.05.2021.